Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-42.2017.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001341-42.2017.8.14.0053

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, ARAUTO MOTOS LTDA

APELADO: OLAVIO ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0001341-42.2017.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU - PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADOS: SÍLVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN – OAB/MS 7.069 E JULIANA JOSÉ HIPOLITTI – OAB/MS 11.513

APELADO: OLAVIO ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: JOÃO VICTOR MORAES FÉLKIX BATISTA – OAB/TO 7.832

APEELADO: ARAUTO MOTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO. ERRO MATERIAL DO JUIZ DE ORIGEM. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que julgou procedente a demanda ajuizada por OLAVIO ALVES DO NASCIMENTO em desfavor da apelante e da litisconsorte ARAUTO MOTOS LTDA, esta última tida como revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da decretação de revelia de ARAUTO MOTOS LTDA, diante da não realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, e se o aproveitamento de citação anterior, já tornada ineficaz, configura erro material capaz de ensejar nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 335, I, do CPC estabelece que, designada audiência de conciliação ou mediação, o prazo para contestação inicia-se após o encerramento da última sessão, caso frustrada a autocomposição, independentemente da presença das partes.

4.

Segundo a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, mesmo em caso de não comparecimento do réu à audiência, o prazo para contestar se inicia apenas após o término da audiência ou da última sessão designada, sendo vedada a contagem a partir de marco anterior.

5.

No caso, a audiência foi dispensada pelo juízo sem realização, o que impunha a necessidade de nova citação com reinício da contagem do prazo para defesa; porém, a Secretaria Judicial utilizou indevidamente AR anterior, cuja eficácia já havia sido afastada, o que ensejou indevida decretação de revelia da litisconsorte ARAUTO MOTOS LTDA.

6.

O julgador, ao decretar revelia com base em AR ineficaz, incorreu em erro material e violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, afetando diretamente a regularidade do processo.

7.

A jurisprudência do TJMG confirma que, nos termos do art. 335, I, do CPC, a contagem do prazo para contestação após audiência frustrada é condição para validade da revelia: “Não se justifica o pedido de decretação de revelia com base em marco temporal distinto” (TJMG, AI-Cv 1.0000.25.010859-4/001, Rel. Des. Alexandre Magno Mendes do Valle, j. 23.05.2025).

8.

A nulidade reconhecida impõe a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular citação de ARAUTO MOTOS LTDA, observância do prazo para contestação e seguimento do rito procedimental legal, inclusive com realização de audiência de organização e saneamento (art. 357 do CPC), se for o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para apresentação de contestação inicia-se após o encerramento da audiência de conciliação ou, se esta for dispensada, após nova citação válida.

2.

É nula a sentença fundada em revelia decretada com base em citação tornada ineficaz pela dispensa da audiência prevista no art. 334 do CPC.

3.

A decretação de revelia com base em citação anterior, sem nova intimação válida, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, ensejando nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 335, I, e 357.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil. Art. 335.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.010859-4/001, Rel. Des. Alexandre Magno Mendes do Valle, 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, j. 23.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0001341-42.2017.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU - PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADOS: SÍLVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN – OAB/MS 7.069 E JULIANA JOSÉ HIPOLITTI – OAB/MS 11.513

APELADO: OLAVIO ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: JOÃO VICTOR MORAES FÉLKIX BATISTA – OAB/TO 7.832

APEELADO: ARAUTO MOTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Cível e Empresarial da Comarca de

São Félix do Xingu-Pará, que julgou procedente a pretensão, segundo parte dispositiva visualizada:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Atendimento ao princípio da boa-fé objetiva;

b.

Legalidade das cláusulas contratuais e na lei nº 11.795/08, que disciplina a matéria inerente a consórcios;

c.

Cancelamento e exclusão do consorciado por inadimplência e disponibilização dos valores pagos;

d.

Ciência inequívoca do encerramento do

grupo e inércia na procura dos valore as restituir;

e.

Retenção devida das taxas de administração e de seguro;

f.

Legalidade da clausula 19.3 frente a lei de consórcio do Banco Central e

g.

Danos morais indenizáveis não configurados;

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

29659274).

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID

29659282).

À minha relatoria em 05.09.2025, por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0001341-42.2017.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU - PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADOS: SÍLVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN – OAB/MS 7.069 E JULIANA JOSÉ HIPOLITTI – OAB/MS 11.513

APELADO: OLAVIO ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: JOÃO VICTOR MORAES FÉLKIX BATISTA – OAB/TO 7.832

APEELADO: ARAUTO MOTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Face o efeito devolutivo inerente ao Recurso, analiso a demanda conforme passos processuais adotados, adianto, que equivocados no manejo do artigo 335 do CPC, violando o direito de defesa de
ARAUTO MOTOS LTDA,
além de

desfigurar os efeitos jurídico-processuais da revelia que lhe fora decretada.( Pje ID 29659251).

Inicio destacando a redação do artigo 335, I do CPC:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.;

Designada audiência inaugural à composição/mediação, porém não ocorrendo, o prazo de início da contestação dar-se-á após o seu término.

Leonardo Carneiro da Cunha aduz:

14. Termo inicial do prazo no caso de audiência (art. 334).
Na audiência de mediação ou conciliação (art. 334), é possível que as partes realizem autocomposição. Nesse caso, estará resolvido o mérito (art. 487, III, b), não se iniciando o prazo para contestar. Se, porém, não for realizada a autocomposição, o prazo para contestar terá início a partir do encerramento da audiência. Uma única sessão de audiência pode revelar-se insuficiente, sendo necessário ou conveniente marcar mais de uma. Nesse caso, não realizada autocomposição, o prazo para contestará terá início depois de concluída a última sessão. Ainda que o réu não compareça à audiência, o prazo para contestar terá início após o seu término.
[1]

Compreensão alinhada a jurisprudência, citando:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA INDEFERIDO.
PRAZO PARA CONTESTAÇÃO CONTADO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença decorrente de ação de divórcio, que indeferiu pedido de decretação de revelia do requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a decretação de revelia no contexto do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 335, I, do Código de Processo Civil estabelece que quando designada audiência de conciliação ou mediação e esta não resulta em autocomposição o prazo de quinze dias para apresentação de contestação tem início após o encerramento da audiência.
4. No caso concreto, a audiência foi realizada e não houve acordo entre as partes, de modo que o prazo para contestação deve ser contado a partir dessa data, tornando inadequado o pedido de decretação de revelia, com base no dia da juntada do mandado de citação
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para apresentação de contestação inicia-se a partir da data da audiência de conciliação frustrada, quando designada, conforme dispõe o art. 335, I, do CPC. Por essa razão, não se justifica o pedido de decretação de revelia com base em marco temporal distinto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 335, I; 509 a 512. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.010859-4/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Magno Mendes do Valle , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 23/05/2025, publicação da súmula em 23/05/2025)(negritei).

Caso concreto.

ARAUTO MOTOS LTDA
recebeu citação para estar presente na audiência do artigo 335 do CPC, a qual designada para o dia 24.03.2017, sabedora que o prazo de defesa fluiria a partir daquele dia, acaso não houvesse consenso volitivo. (Pje ID 29659248).

Audiência não realizada e dispensada pelo julgador a ausência do retorno do AR dirigido a
ARAUTO MOTOS LTDA.
Seguiu-se ordem de citação regular à defesa correspondente sob pena de revelia, segundo visualização:

Dessarte, a nova ordem retirou os efeitos jurídico-processuais do artigo 335 do CPC, impondo nova citação cuja contagem do prazo de defesa dar-se-ia no dia seguinte à juntada do mandado ou AR.

A partir desse momento, a nulidade se instaura ante o descumprimento da diligência pela Secretaria daquela Unidade Judiciária, que entendeu, sem base legal,

por ressuscitar anterior AR já invalidado.

São os termos da certidão:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082108234800000000028819483

Desatenção que levou o julgador a decretar uma revelia, diga-se, totalmente equivocada porque, em destaque:

a.

O AR referendado já havia perdido sua funcionalidade ante a dispensa da audiência do artigo 335 do CPC e

b.

A determinação para expedição da citação correspondente, que validaria agora uma possível revelia, não fora emitido por aquela Secretaria.

Logo, compreendo, nenhum prazo de defesa fluiu para ensejar o decreto de revelia.

A desatenção processual continua.

Ultrapassados mais de 05(cinco) anos do decreto de revelia( Pje ID 29659251), houve a ordem para incluir no Sistema PJE

o Recorrido
ARAUTO MOTOS LTDA:

Fácil perceber que os autos tramitaram de forma a violar princípios constitucionais processuais como o devido processo legal; contraditório substancial e ampla defesa, que cerceado, ensejando o decreto de nulidade e o retorno dos autos para o julgador primevo organizá-lo, de forma correta e acertada a não impor outras digressões,

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível interposto porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, contudo, cassando a sentença combatida porque nula de pleno direito conforme fundamentação esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que o julgador siga os seguintes passos:

- expedir mandado de citação a
ARAUTO MOTOS LTDA,
respeitando-se o prazo de defesa e a existência de litisconsórcio passivo;

-
se apresentada defesa, abrir prazo de réplica ou decidir uma possível revelia;

-Designar

audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

sem sobrepor ou suprimir o passo a passo inserido no dispositivo a fim de que a questão litigiosa

esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Não haverá julgamento antecipado da lide sem que as concordem sobre, alerta-se.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.599. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 08 jan. 2026.

Belém, 10/02/2026